Tribunal: TJES
Processo: 0014304-70.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014304-70.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS ROBERTO DIAS

APELADO: ROMILDO DA CONCEICAO SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR INFRAÇÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE ENCARGOS E ALUGUÉIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Carlos Roberto Dias contra sentença da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de despejo por infração contratual c/c cobrança de encargos e aluguéis ajuizada contra Romildo da Conceição Dias. O apelante sustenta a validade do contrato de locação verbal e a incidência dos efeitos da revelia contra o apelado, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a revelia do réu implica o reconhecimento automático da relação locatícia alegada pelo autor; e (ii) estabelecer se houve comprovação suficiente da existência do contrato de locação verbal para embasar a procedência do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia, nos termos do art. 344 do CPC, gera a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, podendo ser afastada quando as alegações forem inverossímeis ou estiverem em contradição com as provas dos autos, conforme prevê o art. 345, IV, do CPC.

O contrato de locação verbal é juridicamente válido, conforme o art. 107 do Código Civil e o art. 47 da Lei nº 8.245/91, mas exige um mínimo de prova documental ou testemunhal para demonstrar sua existência.

No caso, o autor não apresentou documentos que comprovassem a relação locatícia, tais como recibos de pagamento, transações bancárias ou correspondências relacionadas à locação, tampouco produziu prova testemunhal apta a demonstrar o alegado contrato verbal.

O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito do autor incumbe a ele, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo insuficiente a mera alegação desacompanhada de elementos probatórios.

Diante da ausência de comprovação da relação locatícia, é imperativa a improcedência do pedido, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revelia não implica o reconhecimento automático do pedido, podendo ser afastada quando as alegações do autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com os elementos dos autos.

O contrato de locação verbal, embora válido, exige prova mínima de sua existência e dos seus termos para embasar ação de despejo e cobrança de aluguéis.

O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito incumbe ao autor, não sendo suficiente a ausência de contestação do réu para garantir a procedência do pedido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 344, 345, IV, e 373, I; CC, art. 107; Lei nº 8.245/91, art. 47.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp nº 2.212.860/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 09.10.2023, DJe 16.10.2023; TJES, Apelação nº 024020184222, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 20.05.2019, DJ 29.05.2019; TJES, Apelação Cível nº 0000665-72.2021.8.08.0069, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 12.12.2023.

Vitória/ES,
14 de abril de 2025
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014304-70.2018.8.08.0035

APELANTE:
CARLOS ROBERTO DIAS

APELADO:
ROMILDO DA CONCEIÇÃO DIAS

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CARLOS ROBERTO DIAS
contra a sentença de fls. 37/38-v, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da “Ação de Despejo por Infração Contratual c/c Cobrança de Encargos e Alugueis” ajuizada pelo apelante em desfavor de
ROMILDO DA CONCEIÇÃO DIAS
.

Em suas razões recursais (fls. 41/42), alega o apelante, basicamente, que os efeitos da revelia devem sopesar contra o apelado, pois a ele incumbia afastar os fatos alegados na exordial.

Defende que o contrato de locação discutido nos autos foi formulado verbalmente, mas é válido, não tendo o apelante como comprovar seus termos por outra maneira, a não ser pelos questionamentos que seriam feitos pelo apelado em sua contestação.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença, com a procedência dos pedidos inaugurais.

Sem contrarrazões.

Muito bem.

Em uma breve contextualização dos fatos, o apelante, ora autor na origem, ingressou com a demanda distribuída ao juízo
a quo
em razão de alegado descumprimento do contrato de locação verbal firmado com o apelado, ora réu, no ano de 2016, tendo como objeto o imóvel localizado na Rua São Gonçalo, n. 10, Jardim do Vale, Vila Velha/ES, pelo valor mensal de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais).

Devidamente citado (fl. 20), o recorrido se quedou silente e, apesar de a legislação processual civil prever a possibilidade de aplicação dos efeitos da revelia nessa situação (CPC, art. 344), o juízo
a quo
entendeu pela ausência de prova da relação contratual, julgando improcedentes os pedidos inaugurais.

Calha frisar que, segundo estatui o art. 344, do CPC, “se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”.

Assim, constatada a inércia do apelado ao não apresentar peça defensiva, mesmo após devidamente citado, está caracterizada a sua condição de revel, cujos efeitos poderão ser afastados, a critério do MM. Juiz, nas hipóteses dispostas no art. 345, do CPC, que cito:

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;

II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;

III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato;

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

Segundo o pacífico entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
"[...] os efeitos materiais da revelia não implicam automático reconhecimento ou procedência do pedido, estando na livre discricionariedade do magistrado, com base nas provas existentes nos autos, analisar se o autor efetivamente possui o direito ao que alega"
(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.212.860/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023).

Frente ao exposto, como concluído pela sentença em análise, não está comprovada a relação contratual entre as partes, devendo ser mantida a improcedência do pedido.

Esclareça-se, de plano, que tanto o Código Civil quanto a Lei nº 8.245/91 admitem a modalidade verbal do contrato de locação, respectivamente, em seus artigos 107 e 47, contudo, deve haver um mínimo lastro probatório para evidenciar a relação locatícia, o que não foi apresentado pelo apelante.

Ocorre que, no caso em exame, inexistem elementos que comprovam eventual relação locatícia com o apelado, tais como o termo inicial da locação, recibo ou cópia de transação bancária dos supostos pagamentos dos valores do aluguel, eventual diálogo entre as partes sobre os deveres e os direitos incidentes sobre o imóvel, o que deveria ser demonstrado pela via documental.

Ademais, o recorrente desistiu da oitiva da única testemunha arrolada nos autos e, assim, não foi apontado nenhum meio de prova que identifique a alegada relação jurídica entre as partes.

É cediço que o ajuizamento de ação de despejo com fundamento na Lei do Inquilinato exige a demonstração da relação locatícia por parte da autora (CPC, art. 371, I) e, não evidenciada essa relação jurídica, imperiosa a improcedência do pedido formulado na exordial. Nesse sentido:

[...] 2 - O ajuizamento da Ação de Despejo pressupõe a demonstração de que entre as partes existe relação locatícia, pois a ocupação de um imóvel pode ter origem em diversas situações jurídicas que devem ser protegidas pelas vias processuais adequadas. 3 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024020184222, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto : CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/05/2019, Data da Publicação no Diário: 29/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DA PARTE AUTORA. TESTEMUNHA POR OUVIR DIZER. IMPRESTABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I – Nos termos do art. 373, I do CPC, é ônus da parte autora demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, sob pena de improcedência da demanda. II – A testemunha “por ouvir dizer” não se presta a subsidiar condenação, pois relata apenas o que outro indivíduo lhe falou, não tendo presenciado os fatos. III – Alegada a existência de contrato verbal, incumbe à parte autora demonstrar sua existência e seus termos, sob pena de não acolhimento de sua pretensão. IV – Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 0000665-72.2021.8.08.0069; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relator: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ; Data: 12/12/2023)

Com base nisso, fica claro que a recorrente não carreou ao feito prova dos fatos constitutivos do seu direito, ônus este que lhe é imposto pela própria lei (art. 373, I, CPC), de modo que, mesmo diante da existência da revelia, não se justifica o acolhimento da pretensão trazida a juízo (art. 345, IV, CPC).

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 14/4/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.